Tribunal: TJMT
Processo: 1085821-72.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085821-72.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato híbrido. rescisão unilateral imotivada. lacuna contratual. arbitramento proporcional. termos de quitação parciais. condição suspensiva afastada. inexistência de vícios. acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, negou provimento ao recurso do banco réu e deu provimento ao recurso do escritório autor, majorando a verba honorária para 10% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

ii. questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita; (ii) saber se houve omissão quanto à natureza híbrida do contrato e às cláusulas de remuneração; (iii) saber se a não implementação da condição suspensiva impede o arbitramento; (iv) saber se os Termos de Quitação afastam o direito postulado; (v) saber se há vícios na fundamentação do quantum, no ônus sucumbencial e no valor da causa.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração ou esclarecimento da decisão, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, inexistindo contradição interna, obscuridade ou omissão relevante quanto ao alegado julgamento extra petita.

4. O contrato firmado entre as partes possui natureza híbrida, contemplando múltiplas formas de remuneração, mas apresenta lacuna quanto à hipótese de rescisão unilateral imotivada, o que legitima o arbitramento judicial proporcional, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

5. A não implementação da condição suspensiva de êxito não impede o arbitramento, pois a revogação imotivada do mandato autoriza o advogado a renunciar ao regime contratual e pleitear remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado.

6. Os Termos de Quitação possuem validade formal, mas eficácia limitada ao período expressamente abrangido, não alcançando serviços prestados posteriormente à sua última emissão, notadamente no ano de 2020, período sem comprovação de quitação.

7. A fundamentação do quantum arbitrado observa os critérios legais e a vedação à equidade quando mensurável o proveito econômico, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. Inexistem vícios quanto à distribuição do ônus sucumbencial ou ao valor da causa, sendo tais insurgências matérias estranhas à via estreita dos embargos declaratórios.

iv. dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de honorários advocatícios autoriza o arbitramento judicial proporcional, independentemente da condição de êxito prevista contratualmente. 2. Termos de quitação possuem eficácia limitada ao período expressamente abrangido, não impedindo a cobrança de honorários relativos a serviços posteriores não quitados.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e deu provimento ao recurso de apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. no 1085821-72.2025.8.11.0041), ajuizada pelo escritório autor em desfavor do banco réu perante o MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, majorando os honorários arbitrados na sentença de 4% (quatro por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas patrocinadas (cf. Id. no 350129382).

O embargante aponta nulidade do acórdão por julgamento extra petita, sustentando que a ação visava exclusivamente a remuneração pela eventual recuperação final do crédito nas ações de execução, verba sujeita a condição suspensiva contratualmente estabelecida, ao passo que o acórdão teria arbitrado honorários pelos serviços ordinários de distribuição e acompanhamento processual, já remunerados e quitados nos termos do contrato.

Alega embasamento em premissa fática equivocada, ao argumento de que o acórdão teria classificado o contrato firmado entre as partes como exclusivamente ad exitum, ignorando as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, que previam pagamentos por etapas processuais independentemente de êxito. Sustenta tratar-se de contrato híbrido, com cinco modalidades distintas de remuneração, e requer que o acórdão se manifeste expressamente sobre o conteúdo das referidas cláusulas.

Aponta contradição em relação à condição suspensiva de recuperação final do crédito, afirmando que o acórdão reconheceu a existência do contrato, das previsões de pagamento e dos Termos de Quitação, mas manteve o arbitramento sem enfrentar a não implementação da condição contratualmente prevista para o pagamento sobre o valor efetivamente recuperado nas execuções.

Aduz omissão e análise insuficiente dos Termos de Quitação anuais, sustentando que o acórdão não enfrentou adequadamente: o texto integral do documento de 10 de março de 2020, a obrigação contratual atribuída ao próprio escritório de elaborar os termos (Cláusula 6.22.ii), a aplicação do parágrafo único do art. 320 do Código Civil, e a existência de outros julgados do TJMT que reconheceram a validade dos mesmos documentos em processos envolvendo as mesmas partes. Requer que o acórdão responda expressamente às perguntas formuladas pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a validade dos termos e a existência de etapas de serviço não quitadas.

Suscita omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução objeto da demanda, à inadequação da via eleita diante da existência de contrato escrito e de Termos de Quitação, e à fundamentação do quantum arbitrado, afirmando que o acórdão não especificou o que, exatamente, está sendo remunerado nem indicou os critérios que justificam o percentual fixado.

Aponta ainda erro na distribuição do ônus sucumbencial, ao argumento de que o pedido formulado na inicial era de arbitramento entre 10% e 20%, e que a condenação em 10% configuraria sucumbência parcial do autor a impor repartição proporcional das verbas de sucumbência.

Por fim, argui incorreção do valor atribuído à causa, requerendo sua correção de ofício como matéria de ordem pública, e colaciona decisões do Superior Tribunal de Justiça que, em casos envolvendo as mesmas partes e os mesmos documentos, anularam acórdãos do TJMT por omissão em relação às questões ora suscitadas (cf. Id. no 352394889).

Nas contrarrazões, o Galera Mari E Advogados Associados refuta os argumentos do embargante, pugna pela rejeição integral dos embargos e requer a aplicação, de ofício, da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.388/STJ para manutenção da condenação nos termos do acórdão embargado (cf. Id. no 354413394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso de Galera Mari Advogados Associados, majorando os honorários arbitrados para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas em que o escritório autor atuou (Procs. no 1039865-77.2018.8.11.0041 e no 1012560-38.2018.8.11.0003).

O embargante aponta, em síntese: nulidade por julgamento extra petita; embasamento em premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato; omissão quanto às cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9; contradição em relação à condição suspensiva de recuperação final não implementada; omissão e análise insuficiente dos Termos de Quitação e da cláusula 6.22; omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução; inadequação da via eleita; omissão na fundamentação do quantum; erro na distribuição do ônus sucumbencial; e incorreção do valor da causa.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, servindo ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC). Sua função precípua é sanar esses vícios, não reformar ou anular a decisão, embora o acolhimento possa eventualmente resultar na sua modificação. Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”.

O art. 1.022 do CPC esclarece que os embargos são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material.

Pois bem.

Impõe-se, de início, contextualizar que a controvérsia envolvendo Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. é objeto de centenas de ações neste Tribunal, todas instruídas com o mesmo contrato de prestação de serviços jurídicos e os mesmos Termos de Quitação anuais. Em diversas dessas causas, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao TJMT, especialmente para que fossem respondidas duas perguntas objetivas: se há algum motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos; e se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento (REsp no 2.158.327-MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; AREsp no 2.726.124-MT, Rel. Min. Marco Buzzi; AREsp no 2.881.873-MT, Rel. Min. Raul Araújo; AREsp no 2.783.528-MT, Rel. Min. Raul Araújo). Atentos a essa orientação e comprometidos com a coerência e a segurança jurídica, passamos a enfrentar expressamente cada ponto suscitado.

Conforme relatado, o embargante sustenta nulidade do acórdão por julgamento extra petita, ao argumento de que a ação visava exclusivamente os honorários decorrentes da eventual recuperação final do crédito, ao passo que o acórdão teria arbitrado honorários pelos serviços ordinários já quitados.

A alegação não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração. Como já assentado no acórdão embargado, há perfeita correlação entre o pedido formulado na inicial, arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral, e o provimento jurisdicional entregue. O fato de a parte discordar do enquadramento jurídico adotado ou do quantum fixado não configura julgamento extra petita, mas simples inconformismo com o resultado, insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios. Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, e não a contradição que a parte percebe entre o julgado e a sua visão do caso (EDcl no AgRg nos EREsp no 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial; EDcl no AgRg no AREsp no 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma).

O embargante alega, a seguir, que o acórdão se teria baseado em premissa fática equivocada, ao tratar o contrato como exclusivamente ad exitum, ignorando as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, que previam pagamento por etapas processuais independentemente de êxito.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes tem natureza híbrida, como já reconhecido por esta eg. Câmara e pelas demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal em inúmeros casos envolvendo as mesmas partes e o mesmo instrumento contratual. A Cláusula 6 do contrato disciplina, em suas subcláusulas, cinco modalidades distintas de remuneração: adiantamento pela distribuição de ações (Cláusula 6.7); pagamento por atos de garantia, como penhora e busca e apreensão (Cláusula 6.9); percentual sobre a recuperação final do crédito, quando implementada (Cláusula 6.5 — sujeita à condição suspensiva do art. 125 do Código Civil); honorários de sucumbência devidos pela parte adversa (Cláusula 6.20); e pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada. Não se trata, portanto, de contrato exclusivamente de êxito.

O que o acórdão assentou, e aqui reside o núcleo da questão, é que o contrato não continha previsão expressa sobre a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral imotivada antes do desfecho das ações, gerando lacuna que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. Nesse ponto, a fundamentação permanece íntegra e não comporta revisão.

Quanto à alegada inadequação da via eleita, sustenta o embargante que a existência de contrato escrito e de Termos de Quitação afastaria a aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, tornando incabível a ação de arbitramento. O argumento não prospera. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional de honorários advocatícios, independentemente da forma de remuneração originalmente prevista. Como decidiu a 3a Turma do STJ no AREsp no 286.209-1/MG, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28 de abril de 2025: “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial”. A lacuna contratual para essa hipótese específica é o que torna a via adequada, não a ausência de qualquer contrato.

Quanto à alegada condição suspensiva de recuperação final não implementada, cumpre integrar o acórdão com a resposta que o Superior Tribunal de Justiça tem exigido.

É fato incontroverso que nas ações de execução objeto da demanda não houve recuperação efetiva do crédito durante o período em que o escritório autor as patrocinou. A condição suspensiva prevista na Cláusula 6.5 do contrato, a chamada “recuperação final”, efetivamente não se implementou. Nos termos do art. 129 do Código Civil, reputa-se verificada a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. Mais do que isso, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a resilição unilateral do contrato por iniciativa do cliente confere ao advogado a faculdade de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil. Como assentou a 3a Turma do STJ no REsp no 2.237.460/MT, de relatoria do Min. Moura Ribeiro, julgado em 15 de dezembro de 2025:

“Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante (...) tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil.”

Assim, a não implementação da recuperação final não é óbice ao arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão. O arbitramento não remunera o êxito que não ocorreu, remunera o trabalho concretamente realizado, caracterizado como obrigação de meio e de zelo profissional, e não de resultado. A ausência de êxito final, quando decorrente de destituição imotivada, não elide o direito à remuneração proporcional pelo trabalho técnico desenvolvido.

No que tange aos Termos de Quitação, ponto sobre o qual o STJ tem exigido pronunciamento expresso, passa-se a respondê-lo de forma objetiva.

Os Termos de Quitação juntados aos autos referem-se aos anos civis de 2015 a 2019, todos firmados em papel timbrado do próprio escritório embargado em cumprimento à obrigação contratual da Cláusula 6.22.ii, que determinava à contratada apresentar ao contratante, até 31 de março de cada ano, uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao contratante a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a contratada ao direito de qualquer discussão futura. O último Termo de Quitação, datado de 10 de março de 2020, outorga ao banco quitação para nada mais reclamar, referente a serviços com fato gerador até 31 de dezembro de 2019.

Respondendo às perguntas formuladas pelo Superior Tribunal de Justiça:

Quanto à primeira, se há motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação, a resposta é negativa no que toca ao período por eles abrangido. Os Termos são instrumentos particulares firmados pelo representante do próprio escritório embargado, com firma reconhecida em cartório, elaborados por obrigação contratual e reiteradamente entregues ao banco sem impugnação ao longo de toda a vigência do contrato. Não há motivo para afastar a sua validade formal. Todavia, a quitação produz efeitos apenas em relação às obrigações com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, período expressamente delimitado no último instrumento, não alcançando direitos supervenientes decorrentes da rescisão unilateral ocorrida em 19 de novembro de 2020. Como assentado pela jurisprudência desta Corte:

“Os termos de quitação apresentados pelo Banco (...) não observam a forma legal visto que se revelam genéricos, por não especificarem os processos, os serviços prestados ou as etapas contratuais a que se referem, o que afasta sua eficácia para comprovar a quitação integral dos honorários discutidos na presente demanda.” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Pôvoas – RED n.o 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026)

“A validade formal dos termos de quitação não se estende à quitação integral dos serviços prestados, por se tratarem de documentos genéricos, sem individualização das ações ou menção específica à rescisão contratual, o que inviabiliza interpretação extensiva ou renúncia tácita de direitos.” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Anglizey Solivan de Oliveira – RED n.o 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026)

Quanto à segunda, se resta alguma etapa de serviço concluída para a qual não há quitação e que esteja pendente de pagamento, a resposta é afirmativa. O escritório embargado prestou serviços nas ações de execução durante o ano de 2020, até a rescisão ocorrida em 19 de novembro daquele ano. Não existe nos autos Termo de Quitação referente ao exercício de 2020, período que não se encontra coberto por qualquer quitação, e os serviços prestados nesse interregno não foram comprovadamente remunerados. O arbitramento judicial é, portanto, cabível em relação a esse período.

Quanto ao argumento de que a cláusula 6.22 e a obrigação do próprio escritório de elaborar os termos de quitação transformariam os documentos em quitação específica e eficaz: o fato de a elaboração dos termos ser obrigação contratual da contratada não supre a generalidade dos instrumentos, que é um dado objetivo independente de quem os elaborou. Ademais, e por coerência lógica, se o embargante sustenta que os termos foram mal elaborados pelo escritório, porque genéricos e insuficientes para o fim a que se destinavam, não pode simultaneamente pretender que essa mesma generalidade produza a quitação ampla e irrevogável que lhe seria favorável.

Quanto à alegada omissão na fundamentação do quantum arbitrado, o acórdão embargado estabeleceu o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas patrocinadas, observando o mínimo legal previsto no art. 85, §2o, do CPC, por força do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, na redação dada pela Lei no 14.365/2022, e em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.388/STJ, que veda a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for mensurável. O valor atualizado das causas (R$ 59.877,43 e R$ 60.751,20) constitui base de cálculo certa e mensurável, e o percentual mínimo de 10% leva em conta o trabalho efetivamente desenvolvido nas ações executivas ao longo do período de 2020 não coberto pelas quitações, bem como a complexidade das demandas e o tempo despendido até a rescisão unilateral. A fundamentação é suficiente e não comporta integração.

Quanto ao ônus sucumbencial, o recurso do banco foi integralmente desprovido, de modo que a distribuição do ônus em seu desfavor não comporta revisão. A circunstância de o Galera Mari ter pleiteado percentual entre 10% e 20% e ter obtido o mínimo de 10% não configura sucumbência recíproca: tratando-se de ação de arbitramento, em que a fixação do quantum é ato de prudência judicial dentro da faixa legal, não há pedido certo e determinado que permita aferir sucumbência parcial do autor.

Quanto à correção do valor da causa, a alegação não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não foi objeto de impugnação em momento processual adequado, operando-se a preclusão. Embargos de declaração não são via para inaugurar debate sobre questão que deveria ter sido suscitada em preliminar de contestação (STJ – 3a Turma – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n.o 2.106.709/SP, julgado em 14/10/2024).

As demais alegações de contradição, obscuridade e erro material configuram, em essência, rediscussão do mérito já apreciado, sem corresponder a vícios internos do julgado. O que o embargante denomina contradição é a sua discordância com o raciocínio decisório adotado, circunstância que, como é assente no Superior Tribunal de Justiça, não abre espaço para os embargos declaratórios. Se a embargante não concorda com a análise, a interpretação ou os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo pelo recurso cabível, não via embargos de declaração, cuja cognição limitadíssima não abarca nova apreciação do mérito, nem mesmo em caso de constatado error in judicando.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão com as considerações acima expostas, mantendo-se integralmente o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026